Tribunal: TJSP
Processo: 1018632-27.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Prestação de Serviços. Ação de Execução. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Análise incidental do pedido de parcelamento do preparo. Art. 98, §6o, do CPC. Justificativa inexistente. Prova da necessidade, no caso concreto, inexistente. Indeferimento do parcelamento, determinando-se o recolhimento do preparo, pena de não

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Prestação de Serviços. Ação de Execução. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Análise incidental do pedido de parcelamento do preparo. Art. 98, §6o, do CPC. Justificativa inexistente. Prova da necessidade, no caso concreto, inexistente. Indeferimento do parcelamento, determinando-se o recolhimento do preparo, pena de não conhecimento do recurso. Embargos declaratórios. Contradição. Omissão. Inocorrência. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1018632-27.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TOWER SECURITY TERCEIRIZAÇÃO E SOLUÇÕES EM
SERVIÇOS LTDA, é embargado CONDOMÍNIO CALIFÓRNIA NOVAMÉRICA
COLLECTION.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1018632-27.2018.8.26.0002/50000
Embargante: Tower Security Terceirização e Soluções Serviços
Ltda.
Embargado: Condomínio Califórnia Novamérica Collection
Voto no 19.281
Embargos de declaração. Apelação Cível. Prestação de
Serviços. Ação de Execução. Embargos à Execução.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Análise incidental do pedido de parcelamento do preparo.
Art. 98, §6o, do CPC. Justificativa inexistente. Prova da
necessidade, no caso concreto, inexistente. Indeferimento
do parcelamento, determinando-se o recolhimento do
preparo, pena de não conhecimento do recurso. Embargos
declaratórios.
Contradição.
Omissão.
Inocorrência.
Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código
de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois
analisados todos os temas relativos à controvérsia
apresentada. Caráter infringente do recurso. Descabimento.
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.386/389, em sede de Apelação Cível, que, em
análise incidental do pedido parcelamento do preparo, indeferiu-
o com determinação de seu recolhimento, sob pena de não se
conhecer do recurso.
A embargante, resumidamente, alega que
o acórdão é contraditório, posto que apresenta incoerência entre
o teor da decisão (prematuro indeferimento da gratuidade com
prazo para o recolhimento do preparo) e das intimações
(acórdão v.u. e recomendações para manejo dos recursos
extremos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Afirma que o pedido de gratuidade foi
acompanhado de documentos comprobatórios do estado de
carência econômica da empresa, traduzidos nos extratos
bancários, pesquisas de protesto e processo.
Destaca que tanto pessoa física quanto
jurídica podem ser beneficiárias da justiça gratuita, e que nos
termos do §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil era
indispensável a concessão de prazo para comprovação da
insuficiência financeira, antes do indeferimento da gratuidade.
Junta
nesta
ocasião,
consulta
de
processos e consulta de pendências financeiras e pesquisas de
Cartórios de Protestos, declaração de faturamento, Declaração
de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e extratos
de notas fiscais emitidas no site da Nota Fiscal Eletrônica (fls.
11/29)
Faz o prequestionamento de matéria
federal e constitucional para fins de interposição de recursos às
instâncias superiores.
Assim, postula sejam conhecidos e providos os embargos, a fim de serem sanadas as
inconsistências apontadas.
É o relatório.
Como se considera, a oposição de
embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embargada (artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
A propósito, nenhuma dessas hipóteses
ocorreu.
Na verdade, a embargante está a manejar
este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo
de adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em
novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos
embargos de declaração.
Realmente, na forma da decisão dada,
firmou-se a compreensão de que não faz jus ao benefício da
gratuidade judiciária ou ao parcelamento do preparo.
A
fls.
11/29
trouxe documentação consistente em andamento processual (Apelação no
1018632-27.2018.8.26.0002), extratos pendências financeiras,
pesquisas nos Cartórios de Protesto, declaração de faturamento,
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)
e extratos de notas fiscais emitidas no site da Nota Fiscal
Eletrônica.
Entretanto, tais documentos, apesar de
demonstrarem a existência de várias dívidas, e ausência de
emissão de notas fiscais no primeiro semestre de 2020, não são
aptos a embasar o pedido de gratuidade judiciária.
Com efeito, conforme já especificado na
decisão embargada, em relação à pessoa jurídica, ela não se
compraz ao benefício da concessão da justiça gratuita pela
simples declaração de hipossuficiência. Precisa comprovar a
incapacidade de custear o processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesta dicção, o C. STJ editou a Súmula
481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.
A edição deste enunciado reflete a
jurisprudência firmada por aquela E. Corte ao longo dos anos.
Confira-se:
"O benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser deferido às pessoas, desde que comprovada a
sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do
processo”. (AgREsp no 624.641/SC, E. 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 21.03.2005).
“Ainda que em regime de liquidação
extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à
pessoa
jurídica
depende
de
demonstração
de
sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (AgRg
no AREsp no 341016/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 27.08.2013) grifo nosso.
Para a embargante fazer jus ao benefício
da gratuidade, necessária seria, por parte dela a apresentação
de provas concretas e específicas, para comprovação da
impossibilidade financeira, o que não houve.
No caso, do modo como foram instruídos
os autos principais, ante a documentação que não expressa a
inteireza das informações, não é possível traçar um perfil da
condição da embargante que se enquadre com a alegada
dificuldade financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, embora a justiça gratuita possa ser
pleiteada em qualquer tempo e grau de jurisdição, fato é que
deixou de provar não possuir condições de efetuar o pagamento
das custas processuais.
No mais, o V. Acórdão registrou que a
dicção do §6o do artigo 98 é clara ao estabelecer que a
concessão do parcelamento é possível a depender do caso
concreto e não é direito da parte:
“§6o. Conforme o caso, o juiz poderá
conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que
o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.
Entretanto, não se aplica à pretensão de
parcelar o preparo do recurso, cuja lei de custas do Estado não
contempla essa possibilidade.
Portanto, se há divergência quanto à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através
destes embargos de declaração, sendo expressamente vedada a
inovação recursal.
No
tocante
ao
prequestionamento
suscitado, é verdade que o novo Código de Processo Civil o
prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida para
análise, pois“ o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, ficam
rejeitados os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator